Tribunal: TJBA
Processo: 8001404-47.2022.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001404-47.2022.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MONTE SANTO LTDA

Advogado(s)
:
EDMUNDO VASCONCELOS DA COSTA JUNIOR

I R

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO. PARCELAMENTO. PAGAMENTO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – As regras insertas no Código de Processo Civil enfatizam a necessidade de cooperação processual, norteada pelo princípio da boa-fé objetiva, que projeta a vedação à decisão surpresa.

II – Requerida a suspensão processual pelo parcelamento administrativo da dívida, descabida é a alteração abrupta do andamento processual, com a extinção do feito, pelo pagamento sequer comprovado, sem a observância de princípios processuais relevantes.

III – Patenteado que a sentença terminativa adotou procedimento não condizente com as regras processuais e causou evidente prejuízo ao Exequente, impositiva é a sua anulação, para determinar o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento regular da execução.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001404-47.2022.8.05.0168
, da Comarca de Monte Santo, em que figuram como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MONTE SANTO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA